Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DO TÍTULO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
2. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
3. Apesar da efetiva suspensão de diversas atividades pelo Governo do Distrito Federal com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e o agravamento da propagação do vírus, não restou evidenciado nos autos, pelo Requerido, o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o afastamento do cumprimento da obrigação assumida ou a aplicação da teoria da imprevisão.
4. Em que pese as limitações de convívio social e de atividades comerciais, fato é que não se pode concluir, peremptoriamente, que a atividade específica do Requerido restou impossibilitada de ser exercida, mormente quanto considerado a prestação dos serviços educacionais na modalidade de ensino à distância.
5. O Réu não comprovou o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atendeu, portanto, ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15.
6. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.
7. Inexistindo divergência entre as partes acerca do valor devido em cada mês do período de inadimplência, o valor do título executivo deve corresponder ao somatório dos valores nominais das diferenças apuradas a título de aluguel nos meses de junho de 2020 a outubro de 2023 indicadas na planilha apresentada pelo Autor, que alcança o importe de R$ 637.970,65 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos).
8. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.